Tribunal: TJDFT
Processo: 0721294-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou pedido de ressarcimento de valores referentes à atualização de quantias depositadas em conta do PASEP, sob alegação de má gestão por parte do Banco do Brasil S.A., administrador do fundo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber: (i) se a relação entre o apelante e o Banco do Brasil S.A. é de consumo, ensejando a aplicação do CDC; (ii) se houve má gestão na atualização dos valores depositados no PASEP pela instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil S.A. atua como mero depositário dos valores do PASEP, não configurando relação de consumo, afastando-se a aplicabilidade do CDC.
4. A responsabilidade pela atualização dos valores do PASEP é do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, e não do Banco do Brasil S.A., conforme Decreto no 9.978/2019.
5. Ausência de prova de ilicitude na conduta do banco, visto que não foram comprovados erros nos cálculos de atualização monetária ou aplicação de juros em desacordo com a legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
"1. O Banco do Brasil S.A. não pode ser responsabilizado por erros na atualização de contas do PASEP, cuja gestão compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
2. Não se aplica o CDC à relação entre o titular de conta PASEP e o Banco do Brasil S.A."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; Decreto no 9.978/2019, arts. 4o e 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1799367/MG; TJDFT, Acórdão 1875859.